Tribunal: TJES
Processo: 5026097-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026097-75.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVERALDO PEREIRA DA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o documento acostado ao id. 7585454, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EVERALDO PEREIRA DA COSTA
contra a sentença proferida em id 7585478, que julgou improcedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

“[...] inexistem nos autos documentos que atestem a negativa do ente público em realizar o procedimento cirúrgico ou a consulta pré-operatória. Em que pese a comprovação da patologia, consoante se extrai do laudo médico e exames acostados aos ID’s 29823453 e 29822981, não se verifica a solicitação da consulta ou guia de especialidade emitida pelo SUS.

Conforme dispõe o art 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre quem a quer provar, considerando um encargo e a sua inobservância tem o condão de deixar a parte em uma situação de desvantagem, caso não se desincumba a contento.

In casu,
a parte Autora sequer demonstrou em Juízo a solicitação da consulta aqui pleiteada, o que inviabiliza a concessão da tutela à saúde pretendida, sob pena de burla à fila e/ou concessão de tratamento inadequado à real necessidade do Requerente
, transmudando-se em uma tutela judicial temerária à coletividade e aos interesses do Autor.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, analisando os autos verifico que
o recorrente está sendo assistido pelo serviço de oftalmologia do Hospital Evangélico de Vila Velha
(ids. 7585462 e 7585458). Verifico, ainda, que nos demais
laudos médicos anexados pelo recorrente não há indicação ou solicitação do procedimento cirúrgico de correção de catarata.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado a urgência do procedimento apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas de Saúde e nos critérios técnicos adotados pela Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)